Tribunal: TJDFT
Processo: 0717869-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0717869-60.2023.8.07.0000 Agravante(s) Postal Saúde – Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios Agravado(s) Edmar Gabriel de Almeida Costa Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Postal Saúde – Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 155979361 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela ajuizada por Edmar Gabriel de Almeida Costa em desfavor da agravante, processo n. 0707318-58.2023.8.07.0020, deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte ré providencie o tratamento do autor em home care, nos seguintes termos: Defiro a prioridade na tramitação do feito, tendo em vista a idade avançada do autor. Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência em que o autor pugna para que o plano de saúde autorize a sua internação em home care, assim como as terapias e materiais solicitados, conforme descritos no relatório médico acostado aos autos. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, porquanto há diversos julgados deste TJDFT pela procedência de pedido de fornecimento de home care, a exemplo: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. PLANO DE ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - INAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Segundo o Enunciado no 608, da Súmula do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Nas demandas que envolvam planos de saúde de autogestão, a questão deve ser solucionada com aplicação da boa-fé contratual e sua função social dos contratos, mormente quando o objeto da prestação dos serviços está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, que demandam tratamento preferencial. 2. Demonstrados pelo relatório médico o frágil estado de saúde do paciente e a necessidade de tratamento multidisciplinar domiciliar (home care), impõe-se à operadora de plano de saúde custeá-lo, afigurando-se abusiva a cláusula do contrato de plano de saúde que imponha restrições à cobertura de assistência médica domiciliar. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, e que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário" (AgInt no AREsp 1.100.866/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017). 4. Apelo conhecido e provido. (Acórdão 1675644, 07003869420228070018, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, tendo em vista o risco de contrair infecção hospitalar. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré providencie o tratamento do autor em home care, fornecendo os insumos e cuidados descritos no relatório médico de ID 155973482 , no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária, fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em razões recursais (Id 46551113), a agravante alega, em síntese, ter direito ao benefício de gratuidade de justiça. Invoca sua natureza jurídica de operadora de plano de saúde de autogestão e sem fins lucrativos. Argumenta que toda sua receita está vinculada à prestação de serviço médico-assistencial aos empregados dos Correios, os quais contribuem com apenas 30% (trinta por cento) dos custos. Declara que os Correios suportam toda a despesa restante, o que assegura sua solvabilidade. Afirma fazer jus ao benefício. No mérito, defende a inexistência dos requisitos da antecipação da tutela e pugna pela reforma da decisão agravada, na medida em que a análise da elegibilidade do paciente para que haja internação domiciliar (home care) é feita por auditoria externa. Diz que o expert realiza avaliação e pontua a situação do beneficiário conforme tabela ABEMID. Reforça não se tratar o home care de cobertura obrigatória pelo plano de saúde. Reputa imprescindível a presença de cuidador para o tratamento domiciliar. Expõe as necessidades da equipe de enfermagem. Conta ter sido criado o Sistema de Classificação de Pacientes (SCP). Esclarece que a internação domiciliar é benefício adicional à cobertura oferecida pela Postal Saúde, desde que atendidos determinados critérios. Cita o princípio da boa-fé objetiva. Menciona as normas da regulação do plano Correios Saúde. Realça não ter o autor/agravado apresentado pontuação suficiente para elegibilidade do home care, pois o seu estado de saúde obteve apenas pontuação 5 na escala ABEMID. Defende possuir o agravado critérios somente para o atendimento de terapias em domicílio, mas não internação domiciliar. Sustenta a desnecessidade de acompanhamento de enfermagem por 24 (vinte e quatro) horas. Reforça o papel da família quanto aos cuidados do paciente. Enumera cláusula regulamentar que desobriga o plano de saúde a custear “cuidador”. Aduz que “considerando os relatórios técnicos apresentados aos autos, deve-se ressaltar que os cuidados necessários que não possuam natureza técnica, como por exemplo higienização e todos os demais cuidados e procedimentos diários, podem ser realizados pela própria família do paciente ou cuidador especializado, cuja contratação foge à responsabilidade da Operadora”. Colaciona ementas que entende corroborar a sua tese. Destaca os requisitos para a concessão de tratamento home care. Elenca as limitações com base no Rol da ANS e Lei no. 9.656/98. Defende não ter ocorrido descumprimento contratual de sua parte, “mas tão somente a submissão desta Requerida aos normativos e regulamentos editados e de amplo conhecimento do Requerente e dos demais assistidos”. Reputa não ser obrigada a disponibilizar cobertura universal sem a devida contraprestação. Afirma não haver o preenchimento do requisito da probabilidade do direito para que fosse concedida a tutela liminar na origem. Requer a concessão de efeito suspensivo, já que “há verossimilhança das alegações e probabilidade de provimento do agravo, tendo em vista que a Agravante não possui obrigatoriedade em fornecer o serviço de home care 24 (vinte e quatro) horas requerido pela Agravada. 83. Já o risco de dano grave e de difícil reparação se configura ao passo de que, caso a Operadora continue sendo obrigada a arcar com os custos do home que compreendem altos valores, outros beneficiários do plano serão atingidos, pois a Agravante não possui recursos infinitos”. Ao final, requer o seguinte: Diante de todo o exposto, a Agravante requer: a) Na forma do disposto no art. 1.019, inciso I, do CPC, seja conferido efeito suspensivo ao presente Agravo, determinando-se a imediata sustação da decisão interlocutória proferida até o pronunciamento definitivo desse Egrégio Tribunal, como forma de resguardar a Agravante dos seus efeitos; b) A intimação da parte Agravada para, querendo, responder ao presente recurso; c) No mérito, requer seja provido o presente Agravo, revogando a decisão proferida pelo d. juízo a quo dos autos em questão, de forma que não seja mais a Agravante compelida a autorizar os procedimentos requeridos pela Agravada; d) A concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos da Súmula 481 do STJ; e) A juntada dos documentos anexos. A decisão de Id 46629407 desta relatoria indeferiu a concessão da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo. Preparo recolhido (Ids 47274624 e 47274625). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, nada obstante seja hipoteticamente cabível pela subsunção à previsão do art. 1.015, I, do CPC. O autor, ora agravado, ingressou com ação de conhecimento veiculando preceito cominatório em que pleiteou liminarmente a concessão da tutela de urgência, a fim de que a ré, ora agravante, forneça-lhe internação domiciliar (home care). O i. juízo a quo, na decisão agravada exarada em 18/4/2023 (Id 155979361 do processo de referência), concedeu a tutela provisória de urgência requerida pela autora/agravada, cominando à ré/agravante obrigação de providenciar “o tratamento do autor em home care, fornecendo os insumos e cuidados descritos no relatório médico de ID 155973482 , no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária, fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”. A demandada/agravante foi intimada da decisão concessiva da tutela de urgência em 20/4/2023 (Id 156215491 do processo de referência). Em 28/4/2023, o autor/agravado compareceu aos autos noticiando que “em 27/04/2023, a Requerida - POSTAL SAÚDE - cumpriu a ordem de antecipação de tutela, de ID 155979361” (Id 156901630 do processo de referência). Essa informação restou corroborada conforme petição da apresentada pela requerida no Id 157713572 do processo de referência. O agravo de instrumento foi interposto em 11/5/2023 (Id 46551113), depois de praticado o ato anterior de cumprimento voluntário e integral da decisão concessiva da tutela de urgência para o autor/agravado. Há, portanto, manifesta e injustificável contradição na postura adotada pela agravante, pois a aceitação incondicional da decisão do juízo de origem inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 5o do CPC (“Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”) e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal estatuído no art. 5o, inc. LIV, da CF (“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”). Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII, CF: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”). Executada espontaneamente a obrigação imposta à agravante em decisão liminar proferida pelo juízo monocrático, não identifico o interesse jurídico que ela possa ter em postular a reforma do provimento judicial a que atendeu com presteza e eficiência. Realizada a ação a que estava obrigada, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postula a revogação do comando a que adimpliu voluntariamente. Destaco que o artigo 1.000 do CPC prevê: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Inegável que a parte requerida, ora agravante, se conformou com a decisão, tanto que, vale repetir, cumpriu a determinação judicial voluntariamente, dando ensejo à preclusão lógica, e por decorrência, à ausência de interesse recursal para a interposição deste agravo de instrumento, seja no tocante à obrigação de fazer que lhe foi determinada, seja em relação à multa cominada para o caso de não atendimento à ordem judicial. Dessa forma, pelo cumprimento espontâneo da obrigação, resta impossibilitado o conhecimento do recurso. Sobre o tema, colhem-se julgados deste e. Corte, inclusive desta c. 1a Turma Cível: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. APELAÇÕES. ATO INCOMPATÍVEL À VONTADE DE RECORRER. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC [...] 1. A parte que manifesta o cumprimento da obrigação após a apresentação de recurso de apelação pratica ato incompatível com a vontade de recorrer, inviabilizando o conhecimento recursal na forma do artigo 1.000 do Código de Processo Civil [...]. (Acórdão 1261789, 07035019820188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O histórico processual evidencia a falta interesse da operadora do plano de saúde em recorrer contra a decisão liminar por ela integral e tempestivamente atendida. Importa consignar nesse ponto que a conduta processual levada a efeito pela ré de pronta e voluntariamente dar cumprimento à obrigação de fazer a ela liminarmente imposta, tendo em vista a incontestável natureza provisória e precária da tutela de urgência deferida em seu desfavor, em nada afetará a resistência que opôs à pretensão deduzida no processo de origem pela parte autora, ora agravada. De certo que a demanda não perdeu objeto, afinal, não houve reconhecimento do pedido. O adimplemento da tutela liminarmente deferida implica não mais que voluntária sujeição da parte ré a pronunciamento judicial estabelecido em cognição sumária dada a situação de perigo evidenciada nos autos e que demandava pronta intervenção judicial para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. A conduta processual da agravante estrategicamente realizada ao intento de evitar a aplicação de multa pelo descumprimento de decisão revogável, pois que destinada a proteger determinada situação que pode levar à ineficácia do processo ou mesmo a um resultado futuro desfavorável, assim viabilizando, no futuro, se o caso, a obtenção do bem da vida postulado, de modo algum serve como elemento definidor da lide. Ora, servindo a tutela provisória liminarmente concedida pelo julgador monocrático não mais que para prevenir dano marginal ou para neutralizar ou inimizar lesão irreparável ou de difícil reparação, foge à lógica do razoável a irresignação apresentada pela operadora agravante em termos somente aceitáveis quando combatida decisão judicial que consolida a situação jurídica pretendida pela parte autora. Não tem cabimento a apresentação pela agravante de recurso, tal como se dá no presente procedimento, com verdadeiro sentido de “apelação contra decisão proferida no curso do processo”. Falta razoabilidade à insurgência manejada com conteúdo que combate e resiste inteiramente ao objeto principal da tutela de mérito a ser apreciada em sentença. O grau de convencimento firmado em juízo de probabilidade (decisão interlocutória) substancialmente difere daquele estabelecido em ampliada cognição, aquela exauriente que leva a juízo de certeza (decisão definitiva de mérito - sentença), logo, o déficit argumentativo em que incorreu a agravante por inadequada fundamentação do recurso de agravo de instrumento encerra mácula que afasta a possibilidade de aplicação ao caso concreto da regra posta no parágrafo único do artigo 932 do CPC. Assim o afirmo porque não se trata de erro material a irregularidade consistente em falha argumentativa, daí porque inviável saná-la. De fato, o sistema processual vigente apenas admite a concessão de prazo à parte para resolver questões de menor relevância e que podem ser extirpadas em atitude de prestígio ao julgamento de mérito, a exemplo: vícios quanto à representação das partes, a regularização de procuração, comprovação do pagamento de custas. Não é essa, entrementes, a hipótese dos autos. Enfim, não deve ser admitido o agravo por instrumento, uma vez que não evidenciado em razões recursais legítimo interesse da parte de recorrer contra a decisão liminar recorrida, mas a que espontaneamente deu integral e tempestivo cumprimento. Posto isso, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.000, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, haja vista a ausência de interesse recursal da operadora de plano de saúde agravante pela prática de ato flagrantemente incompatível com o direito de recorrer. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 26 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora